Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708399-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALTINHO FERRARI RECORRIDA: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ATO DE CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO FUNCIONÁRIO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE (ART. 248, § 4o, DO CPC). INAPTIDÃO DO CITANDO IDOSO PARA RECEBER CITAÇÃO (ART. 245 DO CPC). NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. MATÉRIA REPELIDA PELA COISA JULGADA MATERIAL FORMADA (ART. 508 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídico-processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez (arts. 238 e 239 do CPC). Assim, é concebida pelo STJ a nulidade de citação como “o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro”, a implicar “vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.). 2. Tem presunção de validade a citação pelo correio realizada em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso e recebida por porteiro ou funcionário do condomínio edilício (art. 248, § 4o, do CPC), afigurando-se ao réu e/ou executado o dever de comprovar que a diligência citatória não ocorreu a contento, o que não é a situação dos autos. 3. A circunstância de ser o agravante pessoa idosa com problemas de saúde, por si só, não é suficiente para afastar a validade da citação realizada, quando ausente demonstração, ainda que mínima, da sua incapacidade mental ou impossibilidade de recebê-la (art. 245 do CPC), o que não foi comprovado na forma das alegações e da documentação trazidas à origem. 4. Diante da coisa julgada material formada, consideram-se deduzidas e repelidas as teses defensivas que a parte poderia, e deveria, opor à rejeição da pretensão inicial julgada procedente na situação dos autos (art. 508 do CPC), o que contempla a alegação de ausência de notificação extrajudicial para constituir em mora o devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora deixou de observar o comando do Tema 1.132 dos recursos repetitivos do STJ. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido, (i) defende a nulidade de sua citação, sob o argumento de que a recorrida, ao ajuizar a presente ação, não demonstrou a efetiva notificação do recorrente para purgar a mora, pressuposto de validade e regular desenvolvimento de processos desta natureza; (ii) afirma que deveria ter sido citado pessoalmente e, ainda que a lei admita a citação via correios, o suposto recebimento da carta por pessoa estranha ao feito não pode ser considerado presunção absoluta; (iii) assevera que a notificação foi endereçada para domicílio que não pertence a nenhuma das partes do processo; (iv) aduz que é pessoa idosa, que mora sozinho e não tem conhecimento e familiaridade com tecnologia, razão pela qual não teria condições de acessar os documentos processuais por meio de link ou QR Code; (v) acrescenta que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade; e (vi) invoca o Tema Repetitivo 1.132 do STJ, que, em casos envolvendo contratos de alienação fiduciária, adotou entendimento vinculante no sentido de que a retomada do bem judicialmente pressupõe a prévia notificação para purgação da mora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.951.888/RS (tema 1132), concluiu que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colheria o inconformismo no tocante às demais teses, porquanto a Corte Superior possui o entendimento no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso dos autos, o agravante executado foi citado em endereço declarado no contrato e, como bem constatou o Juiz de origem na decisão agravada, tanto a citação quanto a intimação para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, foi recebida por Alan Carlos Pires, “não tendo o autor feito qualquer elemento de prova indicativo de que o referido não é o porteiro, preposto do condomínio ou síndico, responsável, portanto, pelo recebimento de comunicações externas” (ID 184296377 – pág. 4, na origem). Pondera-se, ainda, que a notificação recebida pelo mesmo porteiro ou preposto do condomínio ensejou o aparecimento do agravante nos autos (ID 173648853, na origem). Nesse contexto, o agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a falta de higidez da citação perfectibilizada na origem” (ID 60555366), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025